Tribunal: TJMT
Processo: 1012573-18.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012573-18.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas, Citação, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TORQUATTO - CPF: 663.711.129-53 (RECORRIDO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012573-18.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido(s):

LUIZ CARLOS TORQUATTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06
/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Inexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que o lastro probatório acostado aos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da lide.

Ademais, a comprovação de pagamento das horas-extras necessita de produção de prova documental, sendo, portanto, inócua a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, que nada irão acrescer ao caso.

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – HORAS-EXTRAS INADIMPLIDAS – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrido ser servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista, de onde, no exercício de suas funções, é submetido a jornada extraordinária, cuja contraprestação das horas-extras não é realizada de forma integral pela municipalidade demandada.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, verifico que o autor acostou à exordial declaração do próprio ente público, onde este admite que, em janeiro de 2017, o servidor em questão possuía saldo final de horas-extras acrescidas de 50% de 756:26:00.

Tal declaração é datada de 08/11/2021, não existindo nos autos qualquer documento que comprove que, reconhecidas horas-extras tenham sido objeto de pagamento pela municipalidade.

Quanto aos documentos inclusos em defesa, estes apenas corroboram com a versão da autora, de que a municipalidade procede com o pagamento de horas-extras, porém, não em sua integralidade.

Ora, entendo como saldo final, as horas-extras efetivamente exercidas pelo servidor que não foram objeto de compensação e/ou contraprestação por parte da Recorrente.

Assim, escorreita a sentença de procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

LIMITAÇÃO DO TETO DE 60SALÁRIOS.
Por disposição expressa da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, por óbvio considerada a data de distribuição da ação, apenas com a atualização de valores, sem levar em conta juros, o valor deve ser de até 60 (sessenta) salários-mínimos, glosado eventual excedente. E, após o ajuizamento da ação a atualização e juros que sobejar tais valores estão for da glosa, sendo decorrente do próprio trâmite processual.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022